Tribunal: CARF
Processo: 13839.001115/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001115/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.657 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SIFCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o valor destacado do ICMS da base de
cálculo da contribuição, determinando-se para que, na origem, seja reapurado os valores
pleiteados pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marco Antônio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão
Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Marcelo Costa Marques
d'Oliveira (Suplente convocado) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001115/2010-91
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.657 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001115/2010-91

Trata o presente processo de Declaração de Compensação em Formulário,
protocolizado em 23/03/2010, por meio da qual a contribuinte objetiva a compensação de débitos
tributários próprios com a utilização de crédito solicitado no Processo Administrativo no
13839.000807/2010-11.

Após regular verificação, o pleito foi analisado pela Seção de Orientação e Análise Tributária –
Seort da Delegacia da Receita Federal em Jundiaí - DRF/JUN, emitiu Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição sob a seguinte alegação: “não é permitido ao sujeito passivo
formular Declaração de Compensação que tenha como fundamento a alegação de
inconstitucionalidade de lei que não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em ação direta de inconstitucionalidade, nem tenha tido sua execução suspensa”, conf. fls. 64.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.657 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001115/2010-91

Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a Recorrente alega que o seu
direito à restituição advém de créditos decorrentes de pagamentos a maior de PIS/COFINS em
razão da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 06-
50.601, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Curitiba-PR, a qual, considerou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
1- Da materialidade da contribuição do PIS;
2- Do conceito de faturamento;
3- Da incorreta inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS;
4- Da posição dos tribunais pátrios; e
5- Outras considerações sobre o tema.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo apreciar
o presente recurso.
1- Do Recurso Extraordinário 574.706- Tema 69 do Supremo Tribunal Federal

A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
Recorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS Alega a
contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os valores referentes ao
ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e
da COFINS".
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.657 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001115/2010-91

Pleiteia a Recorrente o sobrestamento do presente processo até o trânsito em
julgado do Recurso Extraordinário no 574.706 perante o STF. Ocorre que, o Supremo Tribunal
Federal (STF) já concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal
no Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no 69), que trata da exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos
de declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”; e
(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento”.
Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no
69) em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN, devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24 de maio de 2021.
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição, determinando-se para que, na
origem, seja reapurado os valores pleiteados pela Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.657 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001115/2010-91

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital